Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-51.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002948-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), GERALDO ALVES PEREIRA - CPF: 041.282.141-91 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO MENDONCA PEREIRA - CPF: 205.282.991-15 (AGRAVADO), JOSE MARQUES FERREIRA - CPF: 273.392.466-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002948-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADO: GERALDO ALVES PEREIRA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA REDUÇÃO DO VALOR DE PROVA PERICIAL –
AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO
–
INADMISSIBILIDADE
– ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento em face do
decisum
agravado,
além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INTERNO N. 1002948-51.2019.811.0000

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADO: GERALDO ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.

contra a decisão monocrática que
não conheceu,
por inadmissível (art. 932, III, do CPC), o Agravo de Instrumento tirado do
decisum
que, na Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, ajuizada pela aqui Agravante em face de
Geraldo Alves Pereira
, indeferiu pedido de redução do valor dos honorários periciais.

A Agravante sustenta, em síntese, que a quantia pleiteada pelo perito está muito além da complexidade do trabalho a ser realizado e desproporcional em relação ao valor do imóvel objeto da avaliação, que a tabela de preços utilizada pelo
expert
(IBAPE) não é vinculativa e desconsidera as peculiaridades do caso, o que lhe acarreta graves prejuízos e enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Assim, pugna pela reforma da decisão recorrida para processar e julgar o Agravo de Instrumento, bem assim seja concedido efeito suspensivo ao aludido recurso.

Sem contraminuta (Id.
43880527 - pág. 1)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002948-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADO: GERALDO ALVES PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.

contra a decisão monocrática que
não conheceu,
por inadmissível (art. 932, III, do CPC), o Agravo de Instrumento tirado do
decisum
que, na Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, ajuizada pela aqui Agravante em face de
Geraldo Alves Pereira
, indeferiu pedido de redução do valor dos honorários periciais.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada, para o julgamento, pelo Colegiado, do Agravo de Instrumento.

Para a Agravante o valor pretendido pelo perito (R$14.980,00), para realizar a prova pericial requisitada, avaliação de imóvel rural, é excessiva e desproporcional e lhe causa sérios prejuízos, e não pode aguardar eventual recurso de apelação.

Pois bem.

O recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido, a uma porque a decisão agravada não está prevista dentre as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 1.1015 do Novo Código de Processo Civil, o que, por si só, dá ensejo ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. Art. 932, III, do referido código de ritos, por absoluta inadmissibilidade.

A duas, porque não
apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.

Veja-se a jurisprudência acerca do tema:

“Agravo de instrumento – Ação de indenização -
AGRAVO QUE PRETENDE A REFORMA DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 6.300,00 –
PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL (INADEQUAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO) – MATÉRIA QUE NÃO SE INCLUI NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC NEM ABARCADO PELA TAXATIVIDADE MITIGADA PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, CONFORME DECISÃO DO STJ – PRECEDENTES DESTA CÂMARA - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2259421-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020) (grifei).

“
DESAPROPRIAÇÃO - PERITO – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE : – NÃO CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE FIXA O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2239158- 20.2018.8.26.0000; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 07/11/2018) (grifei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de desapropriação. Decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais estimados pelo perito judicial.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO
.
Hipótese não prevista no rol do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil
. Não caracterizada excepcionalidade apta a ensejar interpretação extensiva deste dispositivo. Eventual inconformismo contra a decisão que fixou o valor dos honorários periciais deve ser manifestada na forma do artigo 1009, §1º do CPC. Ausência de interesse recursal. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2160861-96.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 1.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 11/09/2018) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Ação de desapropriação
. 1. Decisão que fixou o valor dos honorários periciais definitivos em R$ 22.000,00. Insurgência da agravante,
QUE PRETENDE A REDUÇÃO DO VALOR para R$ 17.960,86
. 2.
INSURGÊNCIA VEICULADA POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE
. Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015 .
Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988, no caso
. Agravo que não se conhece por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2064690-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019) (grifei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito processual civil. Prova pericial contábil. Honorários periciais provisórios. Pretensa mitigação do valor arbitrado.

1. Decisão que fixou o valor dos honorários periciais em R$ 19.500,00. Insurgência da agravante, que pretende a REDUÇÃO do valor.

2.
INSURGÊNCIA VEICULADA POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015 . Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988. Agravo que não se conhece por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2023962-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifei)

A decisão ora agravada consignou que, no caso em exame, não se visualiza a urgência a autorizar a mitigação das hipóteses do art. 1.015, do CPC e exigir uma imediata análise do recurso por este Tribunal.

Realçou-se, ainda, no
decisum
impugnado que é da exegese do art. 1.015 do NCPC que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são
numerus clausus
, ou seja, o dispositivo prevê
taxativamente
os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso e em quais não pode.

Salienta-se que as interlocutórias que não se encontram no rol do art. 1.015 do CPC não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, §1º). De acordo com a doutrina de Nelson Nery Junior:

“
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutórias que não se encontra no rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida, exercível em futura e eventual apelação. (...).”

Dessa forma, no caso concreto, em que não restou verificada a taxatividade mitigada, atualmente reconhecida no Tema 988 do STJ, é o caso de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Por oportuno, registra-se que a Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno

e mantém-se a decisão monocrática, que não conheceu do Agravo de Instrumento,

por inadmissível, com fundamento no art. 932, III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020